Tribunal: STF
Processo: HC 68075
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-06-26
Data de publicação: 1990-06-26

Ementa:
- HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. AUTORIDADE COATORA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE APELAÇÃO. AUTORIDADE COATORA: DISTINÇÃO ENTRE COAÇÃO EMANADA DE TRIBUNAL E DE MEMBRO DE TRIBUNAL. E O TRIBUNAL QUANDO O CONSTRANGIMENTO DECORRE DE DECISÃO COLEGIADA E, NESTE CASO, A COMPETÊNCIA É DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A TEOR DO ART. 102, I, 'I', DA CONSTITUIÇÃO; E O MEMBRO DO TRIBUNAL, SEJA COMO JUIZ DE INSTRUÇÃO EM PROCESSO ORIGINÁRIO, SEJA COMO RELATOR DE RECURSO, QUANDO O CONSTRANGIMENTO DECORRE DE ATO SEU OU DE PROVIDÊNCIAS QUE LHE CAIBA ADMINISTRAR, E, NESTE CASO, A COMPETÊNCIA É DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A TEOR DO ART. 105, I, 'C', DA MESMA CONSTITUIÇÃO. A COAÇÃO É DO RELATOR, QUANDO HÁ EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.